Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-46.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
USUCAPIÃO.
Autores ajuizaram a presente demanda visando usucapir imóvel cuja posse alegam exercer há mais de vinte anos. Sentença procedência. Apelo do arrematante do imóvel. Documentos juntados que comprovam a alegada hipossuficiência. Gratuidade de justiça deferida. Apelante que não se insurge quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à usucapião. Pretensão de que a arrematação

Ementa:
USUCAPIÃO.
Autores ajuizaram a presente demanda visando usucapir imóvel cuja posse alegam exercer há mais de vinte anos. Sentença procedência. Apelo do arrematante do imóvel. Documentos juntados que comprovam a alegada hipossuficiência. Gratuidade de justiça deferida. Apelante que não se insurge quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à usucapião. Pretensão de que a arrematação prevaleça sobre os direitos dos autores que não merece acolhida. Ação de usucapião que foi devidamente averbada na matrícula do imóvel em data anterior à arrematação do bem. Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ. Sentença mantida. Recurso provido em parte.